Tribunal: TJMT
Processo: 1002876-32.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. CARGO DEMISSÍVEL AD NUTUM. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS (13° PROPORCIONAL E FÉRIAS MAIS UM TERÇO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL DA PROMOVIDA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. REJEITADA. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DECUMPRINDO O SEU ÔNUS DA PROVA INSTITUIDO NO ART. 373 DO CPC. CARGO EM COMISSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO SEU PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência que reconheceu o direito ao pagamento de férias integrais do período aquisitivo 2014/2015 e 13° proporcional, de servidor comissionado.
2. Pretensão recursal do Promovido, preliminarmente pela nulidade da sentença sob argumento de se tratar de sentença ilíquida, e pela reforma pela improcedência sob argumento de ausência de prova do não recebimento, não cumprindo com o ônus do art. 373 §1° do CPC.
3. A sentença que fixa todos os parâmetros para a determinação do quantum debeatur, a viabilizar o cálculo desse montante mediante mera operação aritmética. Rejeito a alegação de sentença ilíquida, pois devidamente delimitada.
4. Por fim, não há que falar em descumprimento do ônus da prova do autor, calcando em demissão por PAD, pois os servidores públicos possuem, nos termos da Constituição Federal, direito social ao usufruto de férias acrescido do terço constitucional e ao recebimento de 13o salário. Em caso de exoneração de servidor comissionado, sem o usufruto de tais direitos, faz jus ele, no momento da rescisão, de receber tais valores em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Ausente juntada de comprovante do pagamento, extrai-se que a administração pública não cumpriu com seu ônus probatório, sendo devido o adimplemento das verbas nos valores não impugnados conforme demonstrativo salarial.
6. Sentença mantida.
7. Conheço do recurso e nego provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002876-32.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO UBIRATAN BRAGA - CPF: 260.984.662-20 (RECORRIDO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023